Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE.
1. Apelações nas quais a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e o Ministério Público a revisão da pena imposta com a majoração da pena-base.
3. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, restou caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Ostentando o réu mais de uma condenação transitada em julgado, cabível a utilização de uma delas para majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes, e de outra para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria.
5. Apelação da defesa conhecida e desprovida. Apelação do Ministério Público conhecida e provida.